Tribunal: CARF
Processo: 13122.000116/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13122.000116/2010-94
ACÓRDÃO
2001-006.899 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAAD GABRIEL MOISES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. STF RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e
respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores
como se tivessem sido percebidos mês a mês.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.899 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13122.000116/2010-94
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 07-27.744 da 6a Turma da DRJ em
Florianópolis/SC (fls. 100 e segs.).
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 02/08/2010, a
Notificação de Lançamento de fls. 03 a 07, relativo ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física-IRPF, exercício 2008, ano-calendário 2007, que resultou em imposto
suplementar, no valor de R$ 5.615,30, acrescido de multa de ofício, no valor de R$
4.211,47, e juros de mora, no valor de R$ 1.295,44 (calculados até 07/2010).
Motivou o lançamento de ofício a omissão de rendimento decorrentes de decisão
da Justiça Federal, no valor total de R$ 22.903,29, com IRRF, no valor de R$
687,10, pagos pela Caixa Econômica Federal, conforme Dirf.
A ciência da Notificação de Lançamento deu-se em 12/08/2010 (fl. 28) e o
interessado apresentou impugnação de fl. 02, em 10/09/2010, discordando da
omissão de rendimentos recebidos acumuladamente citando o Ato Declaratório
PGFN 01 de 27/03/2009 e, ainda, requerendo seja respeitada a “prescrição
qüinqüenal” e “dedução/benesse da idade, superior/65anos”.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente:
Invoca o contribuinte a existência de Decisão Judicial com o entendimento de que
os rendimentos recebidos acumuladamente deveriam ser tributados com base no
regime de competência e não no regime de caixa.
Inicialmente cabe destacar que o fato gerador do imposto de renda está definido
no art. 43 do Código Tributário Nacional, senão vejamos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Estabelece o art. 37 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000/99 -
RIR/99, o que constitui o rendimento para fins de incidência tributária:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de
1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.899 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13122.000116/2010-94
3
Assim, as diferenças de proventos de aposentadoria recebidas em processos
judiciais são tributáveis, na forma preconizada nos artigos reproduzidos acima.
Ressalte-se que a regra geral é a tributação na fonte com a antecipação do
imposto devido.
Quanto à tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, registre-se que
a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com base no art. 19, inciso. II, da Lei no
10.522, de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997, por meio do Parecer
PGFN/CRJ/No 287, de 2009 e do Ato Declaratório PGFN no 1, publicado no DOU de
14/05/2009, dispensou a apresentação de contestação, a interposição de recursos
e autorizou a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do
imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser
levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global.”
Com respeito à eficácia do Ato Declaratório da PGFN no 1, de 2009, deve-se
considerar o que dispõe o art. 19, caput, inc. II, e §§ 4o e 5o, da Lei no 10.522, de
2002, com a redação atual dada pela Lei no 11.033, de 2004:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar,
a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que
inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal
Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da
Fazenda.
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal não constituirá os créditos tributários
relativos às matérias de que trata o inciso II do caput deste artigo.
§ 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora
deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente
o crédito tributário, conforme o caso.
Assim sendo, a partir da publicação do Parecer PGFN no 01, desde que solicitado
pelo contribuinte, o IRPF sobre os rendimentos recebidos cumulativamente
passou a ser calculado pelo regime de competência.
Cabe esclarecer, todavia, que o entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional acima citado, que redundou na emissão do Ato Declaratório PGFN no
1/2009, embasava-se em jurisprudência pacífica favorável à apuração do IRPF
sobre rendimentos recebidos de forma acumulada pelo regime de competência,
sem, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse a existência de
repercussão geral destes decisórios favoráveis ao contribuinte.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.899 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13122.000116/2010-94
4
Entretanto, o STF, em 10/06/2010, mudou o entendimento que sustentara até
então. Após o TRF da 4a Região ter declarado a inconstitucionalidade do art. 12 da
Lei 7.713/1988 em julgamento de caso análogo ao aqui tratado, e instado pela
União que interpusera Agravo Regimental naquele Tribunal em dois recursos cujas
decisões da Suprema Corte foram pela inadmissibilidade dos mesmos pela falta
de repercussão geral do objeto, o Plenário do STF resolveu questão de ordem no
sentido reconhecer a repercussão geral do objeto daqueles recursos, o que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência.
Assim sendo, em razão da decisão do STF pela existência de repercussão geral da
matéria, o Ato Declaratório PGFN no 01/2009 foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ
no 2331/2010, de maneira que os Procuradores da Fazenda voltaram a contestar
e recorrer das decisões judiciais favoráveis à aplicação do regime de competência
na apuração do IRPF sobre rendimentos pagos acumuladamente, exceto quando
recebidos a partir de 1o de janeiro de 2010, tendo em vista que o art. 12-A da Lei
no 7.713/1988 determinou que, a partir desta data, os rendimentos acumulados
serão tributados exclusivamente na fonte.
A suspensão do Ato Declaratório PGFN no 01/2009 impede que a RFB aplique os
§§ 4o e 5o do art. 19 da Lei no 10.522/2002 já transcritos neste voto. Volta, por
este motivo, a viger a aplicação do regime de caixa na apuração do IRPF sobre os
aludidos rendimentos, conforme o que se explana a seguir:
Regra geral, os rendimentos auferidos por pessoa física são tributáveis apenas no
momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da renda. Vale
dizer, a tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, e não pelo de
competência. O imposto só atinge o rendimento quando os valores já se
encontram à disposição do contribuinte. É o que se pode extrair do disposto nos
arts. 37, 38 e 39 do Regulamento do Imposto Renda - RIR/1999 - Decreto n.o
3.000, de 26/03/1999:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, bem como a
renda presumida, no caso de sinais exteriores de riqueza (Lei no 5.172, de 1966,
art. 43, I e II, Lei no 7.713/88, art. 3o, § 1o e Lei no 8.021/90, art 6o, §1o ).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844/43, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3 o, § 4o).
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.899 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13122.000116/2010-94
5
Art. 39. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal a entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo
mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Adicionalmente, no que concerne à tributação de rendimentos recebidos
acumuladamente, cabe observar as disposições dos arts. 56 e 640, do RIR/1999, in
verbis:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
De acordo com a legislação acima transcrita, portanto, resta claro que os
rendimentos referentes a anos anteriores a 2010, recebidos acumuladamente,
devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com incidência
sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária,
podendo ser deduzido o valor das despesas com a ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas
pelo contribuinte, sem indenização.
Considerando que a legislação pertinente determina que a tributação deve se dar
no momento da percepção do rendimento (regime de caixa) e não em relação a
cada um dos períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir (regime de
competência), e considerando que, no caso em tela, o rendimento foi recebido
acumuladamente no ano-calendário de 2007, deve ser considerado correto o
lançamento que considerou tributável no exercício 2008 os rendimentos
decorrentes de Ação Judicial, submetendo-os à aplicação das alíquotas da tabela
progressiva anual vigente para o ano-calendário de 2007.
Da Isenção aos Maiores de 65 anos:
Realmente, há previsão na legislação para a dedução requerida pelo contribuinte,
consoante o art. 39, inciso XXXIV, do Decreto 3.000/99 – RIR:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência
para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de
direito público interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.899 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13122.000116/2010-94
6
novecentos reais por mês, a partir do mês em que o contribuinte completar
sessenta e cinco anos de idade, sem prejuízo da parcela isenta prevista na tabela
de incidência mensal do imposto (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no
9.250, de 1995, art. 28);
No entanto, a dedução em comento só é permitida uma única vez no mês, ainda
que o contribuinte tenha diversas fontes pagadoras. A parcela isenta na
declaração relativa ao ano-calendário de 2007 está limitada a R$ 1.313,69 por
mês, a partir do mês em que o contribuinte completar 65 anos. Não há como
saber se o contribuinte já se beneficiou de tal dedução nos demais rendimentos
recebidos no ano-calendário e, mais precisamente, no mês em que recebeu os
rendimentos acumulados objeto do presente lançamento, devendo por este
motivo ser indeferido o pedido.
A necessidade da comprovação citada é reforçada pelo fato de o contribuinte ter
recebido rendimentos mensais de aposentadoria do INSS durante todo o ano-
calendário de 2007, além dos rendimentos acumulados objeto do lançamento.
Da Decadência e Da Prescrição:
Embora o contribuinte cite em sua peça impugnatória o termo “prescrição”,
entende esta julgadora que o contribuinte se refere à decadência. No entanto,
serão analisadas ambas as possibilidades.
A prescrição é o direito de a Fazenda Pública cobrar o crédito tributário já
lançado, somente ocorrendo após cinco anos da ciência ao lançamento, sendo
que a impugnação suspende este prazo, conforme previsto no Código Tributário
Nacional – CTN, Lei 5.172/66, a seguir transcrito:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo; (g.n.)
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela conseqüentes.
Dessa forma, a prescrição iniciada em 12/08/2010, ciência do lançamento ao
contribuinte, todavia não ocorreu, tendo em vista que foi suspenso o prazo para
cobrança do crédito, desde 10/09/2010, data da impugnação, até a presente data.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.899 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13122.000116/2010-94
7
Assim, passaremos a análise da decadência.
De início, cabe esclarecer que em relação ao imposto de renda das pessoas físicas,
na hipótese de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, o fato gerador se perfaz em
31 de dezembro de cada ano-calendário, distinguindo-se duas situações:
a) com pagamento antecipado do imposto, assim entendido aquele efetuado
antes da ação da autoridade administrativa, em que o prazo decadencial começa
a correr a partir do fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN); e,
b) sem pagamento do imposto, em que o prazo decadencial se inicia no primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
(art. 173, inciso I, do CTN).
No presente caso, houve antecipação do imposto devido no ano-calendário 2007,
tendo sido retido na fonte o valor de R$ 687,10. Assim, a regra decadencial
aplicável ao imposto de renda, cujo lançamento ocorre por homologação, é a
contida no artigo 150, § 4o, do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
No presente caso, como se trata do exercício de 2008, ano-calendário de 2007, o
fato gerador da obrigação tributária e termo inicial da contagem do prazo
decadencial é 31/12/2007. Dessa forma, somente em 01/01/2013 haveria a
extinção do crédito tributário pela decadência, tendo em vista o decurso do lapso
de cinco anos da ocorrência do fato jurídico tributário, nos termos do art. 150, §
4o, do CTN.
Assim, no presente caso, cuja Notificação de Lançamento lavrada foi em
02/08/2010, com ciência ao contribuinte em 12/08/2010, não há que se falar em
decadência.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.899 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13122.000116/2010-94
8
Diante do exposto, encaminho o voto no sentido de se julgar IMPROCEDENTE a
impugnação da Notificação de Lançamento de fls. 03 a 07.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/08/2014, Recurso Voluntário, fl. 43, sustentando, em apertada síntese, que a
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve ser feita sobre as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não
sobre o montante global. Alega ainda a decadência das parcelas anteriores a cinco anos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, fonte pagadora
Caixa Econômica Federal, em decorrência de ação na Justiça Federal frente ao INSS, teve como
fundamento legal as disposições do art. 12, da Lei 7.713/88, que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).
Entretanto, nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, que
enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.899 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13122.000116/2010-94
9
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado na
parte referente aos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial pelo
regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas das épocas a que se
referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
Decadência
Não cabe prosperar o argumento trazido de que, para alguns períodos de
competência dos rendimentos, já estaria decaído o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito pelo lançamento. Isso porque a aplicação sobre os recebimentos mensais das tabelas
correspondentes aos meses em que os rendimentos deveriam ter sido pagos constitui a
metodologia de apuração e cálculo do imposto devido, entretanto não desloca o fato gerador do
imposto, que se deu no momento do recebimento do valor acumulado.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do imposto
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas
tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas
sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 66
DF CARF MF
Original